Tribunal: TJPA
Processo: 0001904-96.2014.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001904-96.2014.8.14.0067

RECORRENTE: EVILASIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

RECORRIDO: LUCIO MAURO PINHEIRO GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001904-96.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

EMBARGADO: LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ – OAB/PA 17.456

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Evilásio do Carmo Aguiar Braga contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença parcialmente procedente em ação monitória. O embargante alegou omissão e contradição quanto à análise da má-fé do credor e à aplicação do art. 940 do Código Civil, sustentando a existência de pagamentos ignorados e a necessidade de fundamentação mais aprofundada quanto ao afastamento da sanção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão do acórdão quanto à análise da má-fé do credor e à aplicação do art. 940 do Código Civil; (ii) examinar se há contradição interna na fundamentação da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão que justifica os Embargos de Declaração deve recair sobre ponto controvertido relevante, não analisado na decisão. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a alegação de má-fé do credor e a ausência de quitação da dívida, afastando a aplicação do art. 940 do CC com base no Tema Repetitivo n. 622 do STJ.

4.

A demonstração da má-fé do credor, exigida para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC, não foi comprovada pelo embargante, como já destacado na decisão embargada, inexistindo omissão a ser sanada.

5.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no presente caso. O embargante não indica trecho contraditório, limitando-se a renovar argumentos já enfrentados no acórdão.

6.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo de recurso próprio para modificar o resultado do julgamento.

7.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e lógica, compatível com as provas dos autos, os precedentes citados e a doutrina aplicável. Destacam-se os ensinamentos de
Lênio Streck e Alexandre Freire
, no sentido de que os embargos declaratórios não se destinam à substituição da decisão judicial, e de
Leonardo Carneiro da Cunha
, para quem omissão e contradição, enquanto vícios sanáveis, exigem análise específica quanto à coerência interna e ao enfrentamento das questões relevantes do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da má-fé do credor e a inaplicabilidade do art. 940 do CC foram expressamente enfrentadas, inexistindo omissão no acórdão.

2.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração deve ser interna à decisão, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Embargos de Declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 9º, 10, 489, § 1º; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 622; TJMG, EDcl-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.02.2018.

Doutrina relevante citada
: STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre. Comentários ao CPC. Citação extraída do voto quanto aos limites cognitivos dos embargos de declaração. CUNHA, Leonardo Carneiro da. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017. Comentários sobre omissão e contradição nos embargos.

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001904-96.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

EMBARGADO: LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ – OAB/PA 17.456

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
interpôs Declaratórios
contra

Acórdão( Vide PJe ID
28018672)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA E MÁ-FÉ DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Evilásio do Carmo Aguiar Braga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios e parcialmente procedente a pretensão autoral, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 12.374,77, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o prejuízo. O Apelante alegou a quitação da dívida e a má-fé do credor, requerendo a aplicação do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da alegação de quitação da dívida; (ii) verificar se houve comprovação de má-fé do credor ao propor a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé na cobrança de dívida já quitada, nos termos do Tema Repetitivo n. 622 do STJ, segundo o qual é imprescindível a demonstração da má-fé do credor, ainda que a sanção seja requerida na própria defesa, sem necessidade de reconvenção.

4. A ausência de comprovação do pagamento da dívida impede o reconhecimento da quitação alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo ao réu a prova dos fatos extintivos do direito do autor.

5. A cognição nos embargos monitórios é ampla, permitindo ao réu alegar toda matéria de defesa cabível no procedimento comum, conforme leciona Luiz Henrique Volpe Camargo, que ressalta a possibilidade de se arguir matérias previstas nos arts. 337 e 342 do CPC.

6. Os atestados médicos apresentados pelo Apelante para justificar ausências em audiência não abrangem seu advogado, que, ciente dos atos processuais, deveria ter comparecido, nos termos do art. 362, II, § 1º, do CPC, configurando desatenção processual.

7. Diante da ausência de prova da quitação e da má-fé, e da tentativa de protelar o andamento processual, a sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de que a dívida estava quitada e que o credor agiu com má-fé na cobrança.

2. Compete ao réu demonstrar os fatos extintivos de sua obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A cognição nos embargos à ação monitória é ampla, permitindo defesa completa nos moldes do procedimento comum.

4. A ausência injustificada de comparecimento do advogado à audiência instrutória inviabiliza a produção de prova essencial à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, arts. 337, 342, 362, II, § 1º, 373, II, e 702, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 622; TJMG, ApC 1.0000.24.271132-3/001, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 17.07.2024; TJPA, ApC nº 0022777-94.2014.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 16.04.2024; TJPA, ApC nº 0804134-30.2020.8.14.0015, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.04.2025.

Doutrina relevante citada
: CAMARGO, Luiz Henrique Volpe.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Comentário ao art. 702, § 1º.( PJe ID 27359384)

Em razões recursais
,

argui os vícios da omissão e contradição

sob as seguintes vertentes, a saber:

-
má-fé evidente do Embargado que ignorou os pagamentos efetuados e a cobrança integral da dívida;

- análise da controvérsia inexistente e

-esgotamento da matéria quanto à aplicação do art.940 do CC, que deve ser devidamente fundamentado .

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

28305592)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 28499742).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0001904-96.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

EMBARGADO: LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ – OAB/PA 17.456

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exigem do dos Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA E MÁ-FÉ DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Evilásio do Carmo Aguiar Braga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios e parcialmente procedente a pretensão autoral, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 12.374,77, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o prejuízo. O Apelante alegou a quitação da dívida e a má-fé do credor, requerendo a aplicação do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da alegação de quitação da dívida; (ii) verificar se houve comprovação de má-fé do credor ao propor a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé na cobrança de dívida já quitada, nos termos do Tema Repetitivo n. 622 do STJ, segundo o qual é imprescindível a demonstração da má-fé do credor, ainda que a sanção seja requerida na própria defesa, sem necessidade de reconvenção.

4. A ausência de comprovação do pagamento da dívida impede o reconhecimento da quitação alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo ao réu a prova dos fatos extintivos do direito do autor.

5. A cognição nos embargos monitórios é ampla, permitindo ao réu alegar toda matéria de defesa cabível no procedimento comum, conforme leciona Luiz Henrique Volpe Camargo, que ressalta a possibilidade de se arguir matérias previstas nos arts. 337 e 342 do CPC.

6. Os atestados médicos apresentados pelo Apelante para justificar ausências em audiência não abrangem seu advogado, que, ciente dos atos processuais, deveria ter comparecido, nos termos do art. 362, II, § 1º, do CPC, configurando desatenção processual.

7. Diante da ausência de prova da quitação e da má-fé, e da tentativa de protelar o andamento processual, a sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de que a dívida estava quitada e que o credor agiu com má-fé na cobrança.

2. Compete ao réu demonstrar os fatos extintivos de sua obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A cognição nos embargos à ação monitória é ampla, permitindo defesa completa nos moldes do procedimento comum.

4. A ausência injustificada de comparecimento do advogado à audiência instrutória inviabiliza a produção de prova essencial à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, arts. 337, 342, 362, II, § 1º, 373, II, e 702, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 622; TJMG, ApC 1.0000.24.271132-3/001, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 17.07.2024; TJPA, ApC nº 0022777-94.2014.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 16.04.2024; TJPA, ApC nº 0804134-30.2020.8.14.0015, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.04.2025.

Doutrina relevante citada
: CAMARGO, Luiz Henrique Volpe.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Comentário ao art. 702, § 1º.( PJe ID 27359384)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
dirige a omissão na ausência do reconhecimento da má-fé de
LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA
que busca receber a integralidade do importe ignorando os pagamentos efetuados.

O acórdão tratou do assunto e explicitou o motivo da exclusão da condenação em má-fé consoante excerto objurgado:

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé na cobrança de dívida já quitada, nos termos do Tema Repetitivo n. 622 do STJ, segundo o qual é imprescindível a demonstração da má-fé do credor, ainda que a sanção seja requerida na própria defesa, sem necessidade de reconvenção.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de que a dívida estava quitada e que o credor agiu com má-fé na cobrança.( PJe ID 27359384)

Eis o conteúdo do
Tema Repetitivo n. 622 do STJ:

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. (O negrito é meu)

A má-fé aqui versada é a subjetiva que perquire a intenção. E, como o Embargante não fez prova suficiente desse subjetivismo, decididamente, não há falar em omissão dado que a matéria se assentou no precedente qualificado ora realçado.

Logo, não há falar em omissão porque inexistente o vício apontado.

Contradição.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[3]

Muito embora
EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
mencione a contradição, em uma simples leitura dos Declaratórios não indica em qual trecho da combatida o vício se estabelece.

Percebo que os argumentos dirigem ao vício da omissão, que afastado pela motivação acima delineada, quedando-se seu exame por falta de conteúdo.

Portanto,

conheço

do

Recurso de Embargos de Declaração e

nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 29 jul. 2025.

[2]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 28 jul. 2025.

[3]
Ibidem. p.1619.

Belém, 20/08/2025